Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730441-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMULO MEDEIROS DE ALMEIDA, GERDA LORENA PEREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: PRIME - VERTICAL CONSTRUCOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rômulo Medeiros de Almeida e Gerda Lorena Pereira de Almeida contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718190-74.2019.8.07.0020, rejeitou a impugnação apresentada pelos Agravantes, nos seguintes termos: “ID 100919507. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados. Suscitaram preliminar de coisa julgada em relação ao processo de no 0712073-67.2019.8.07.0020, cuja inicial teria sido indeferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Alegaram nulidade da citação por edital, ser o exequente litigante de má-fé e que a penhora recaiu sobre conta salário, razão pela qual solicitaram a desconstituição do bloqueio e a extinção do feito. O exequente apresentou a resposta de ID 102314789. É o relato necessário. Decido. A sentença de ID 76406458 condenou os ora executados ao pagamento de R$ 80.911,50 (oitenta mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos), referente ao ágio inicialmente pago em contrato de compra e venda de imóvel. A referida sentença rejeitou a preliminar de nulidade da citação por edital, temática a qual, apesar de constituir matéria de ordem pública, já foi devidamente apreciada, não havendo justificativa para nova apreciação. A alegação de coisa julgada em relação ao processo de no 0712073-67.2019.8.07.0020 não merece prosperar, uma vez que tal processo judicial foi extinto sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse processual. Quanto ao pedido de condenação do exequente em litigância de má-fé, não vislumbro o uso do processo para conseguir objetivo ilegal e considero legítima a deflagração do cumprimento de sentença proferida por esse Juízo. Assim, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Em relação ao pedido de desconstituição dos bloqueios indicados no ID 57142544, consigno não haver qualquer prova da natureza salarial das verbas bloqueadas. Com efeito, os extratos anexados no ID 101048435 e os documentos anexados à petição em análise (ID 100919507) não são aptos a revelar a impenhorabilidade dos valores objetos da constrição via Sisbajud, pois não evidenciam quais as fontes de renda dos executados, nem revelam ter o bloqueio recaído sobre verba de natureza alimentar. Desse modo, indefiro o pedido de desconstituição do bloqueio. Com o objetivo de avaliar a viabilidade da penhora, expeça-se ofício aos seguintes agentes financiadores, para que informem o valor financiado, a quantidade de parcelas pagas e valor a ser quitado em relação aos seguintes veículos: Banco Safra SA - Veículo Marca/Modelo BMW/R1250GS A, ano de fabricação 2020, CHASSI 99Z0J500XL6C03778; · Banco FINASA BCM SA - Veículo Marca/Modelo JTA/SUZUKIBOULEVARD M800, ano de fabricação 2010, CHASSI Veículo Marca/Modelo BMW/R1250GS A, ano de fabricação 2020, CHASSI 9CDVS56AZBM100029; · Financeira ALFA SA CRED - Veículo Marca/Modelo I/VOLVO S60 T8 R-Design, ano de fabricação 2019, CHASSI 7JRZSBACDLG040246. Intimem-se”. Em suas razões recursais (Id. 29225400), os Agravantes suscitam a nulidade da citação por edital ocorrida nos autos de origem, sob o argumento de que não foram observados os requisitos previstos no artigo 256 do CPC. Narram que, frustrada a tentativa de citação no endereço indicado na petição inicial, foram realizadas pesquisas apenas pelos sistemas INFOSEG e SIEL, que apuraram o mesmo endereço para o qual foi remetido o primeiro Aviso de Recebimento. Esclarecem que já estavam com os dados cadastrais atualizados perante vários outros órgãos públicos e concessionárias de serviço público, a exemplo da Receita Federal, DETRAN/DF, CAESB, COREN/DF e Secretaria da Receita do Distrito Federal. Ressaltam que não foi consultado o sistema da Receita Federal, banco de dados que reúne as informações mais atualizadas dos contribuintes, porquanto, anualmente, precisam entregar a declaração de ajuste do IRPF e retificar os seus dados cadastrais. Colacionam jurisprudência acerca do tema. Destacam que, no Cumprimento de Sentença n. 0712073-67.2019.8.07.0020, deflagrado pela ora Agravada contra os Agravantes, constavam os endereços eletrônicos atualizados, porém, não foi realizada nenhuma tentativa de comunicação com os demandados por essa via. Sustentam que a Agravada já pretendeu receber o crédito em execução nos autos de origem, por meio do Cumprimento de Sentença n. 0712073-67.2019.8.07.0020, que tramitou perante a 2a Vara Cível de Águas Claras, que fora extinto, por falta de interesse de agir, em razão da inexistência de título judicial em favor da ora Agravada. Afirmam que, a despeito de o contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes ter previsto que a Agravada deveria pagar aos Agravantes, a título de ágio e sinal de pagamento, o valor de R$ 161.823,00 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais), em 2 (duas) parcelas iguais e sucessivas de R$ 80.911,50 (oitenta mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos), vencidas em 10.5.2016 e 10.6.2016, a segunda parcela jamais foi adimplida pela compradora, o que ensejou, inclusive, a rescisão contratual por culpa da ora Agravada, conforme reconheceu o MM. Juiz sentenciante na Ação Ordinária n. 2016.16.1.008870-5. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja obstado o prosseguimento do feito executivo e desconstituídas as penhoras incidentes sobre os valores bloqueados em suas contas correntes. No mérito, pugnam pelo provimento do Agravo de Instrumento para que seja reconhecida a falta de interesse de agir da Agravada e declarado extinto o processo de origem, sem julgamento do mérito. Subsidiariamente, requerem que seja reconhecida a nulidade da citação por edital realizada no processo de conhecimento e anulados todos os atos processuais posteriores, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento. Preparo comprovado (Id. 29226159 e Id. 29226161). É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que a alegação de falta de interesse de agir não é matéria cognoscível em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, porque não está elencada no rol do artigo 525, § 1o, do CPC. Malgrado as alegações deduzidas pelos Agravantes no sentido de que o título judicial em execução ofende a coisa julgada material formada nos autos da Ação Ordinária n. 2016.16.1.008870-5 e está fundado em erro de fato - já que reconhece o direito à devolução de valor que jamais foi pago possam ensejar, em tese, até mesmo ação rescisória, tais argumentos não podem ser analisados em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, porque não estão elencados no § 1o do artigo 525 do CPC. Desse modo, deixo de conhecer do referido pedido e passo à análise do pleito subsidiário de que seja reconhecida a nulidade da citação por edital realizada no processo de conhecimento (artigo 525, § 1o, I, do CPC). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretendem os Agravantes a antecipação dos efeitos da tutela recursal para seja suspensa a tramitação dos autos de origem, até o julgamento do mérito do recurso, levantando-se as penhoras incidentes sobre os valores bloqueados em suas contas correntes. Em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, imprescindível à viabilização do contraditório e da ampla defesa, e somente deve ser realizada por edital nas hipóteses excepcionais descritas no art. 256 do Código de Processo Civil. Ao dispor sobre a citação por edital, assim estabelece o artigo 256 do CPC: “Art. 256. A citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei. § 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória. § 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. § 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. Conforme se infere da leitura do § 3o do artigo 256 do CPC, o réu será considerado em local ignorado ou incerto se frustradas as tentativas de localização do seu endereço, incluindo a realização de consultas pelo juízo aos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos à disposição do Poder Judiciário. Desse modo, malgrado seja certo que a citação editalícia não exige que sejam esgotados todos os meios possíveis de localização da parte demandada, também não se pode admitir que a citação por edital seja deferida sem que a parte autora tenha empreendido esforços mínimos para cumprir o ônus de indicar o endereço atualizado do réu e sem que o juízo tenha realizado consultas aos bancos de dados que estão à disposição do Judiciário. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi frustrada a tentativa de citação dos ora Agravantes no endereço indicado pela Agravada na petição inicial, pois o AR retornou com a observação “mudou-se”[1]. Após, foram realizadas buscas por meio dos sistemas INFOSEG e SIEL, tendo as pesquisas apurado o mesmo endereço diligenciado quando da primeira tentativa de citação (Id. 57142536, Id. 57142504, Id. 57137988 e Id. 57137971). Intimada para indicar o endereço atualizado da parte demandada, a ora Agravada compareceu aos autos para requerer tão somente a citação editalícia dos Agravantes (Id. 64338406), tendo sido, então, determinada por serventuário da justiça a remessa dos autos para expedição de edital de citação (Id. 64898087), em atenção à decisão Id. 53481810, que deferiu, a priori, a citação ficta, caso infrutíferas as tentativas de citação pessoal. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça[2], “por ser a citação por edital exceção à regra, esta somente tem lugar quando esgotadas as tentativas de citação pessoal da parte demandada, não sendo passível de convalidação quando acarreta flagrante prejuízo ao réu, como no caso concreto, em que a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, ofereceu contestação por simples negativa geral”. Na espécie, a Agravada (Autora) não se desincumbiu do ônus processual que lhe foi atribuído pelo artigo 240, § 2o, do CPC de promover a citação pessoal da parte demandada, porquanto não diligenciou minimamente a fim de localizar o endereço atualizado dos Réus, limitando-se a requerer a citação editalícia, após frustrada a tentativa de cumprimento da diligência no endereço indicado na petição inicial. De igual modo, verifico que não foram esgotadas as possibilidades de buscas dos dados cadastrais atualizados da parte demandada por meio dos sistemas à disposição do Poder Judiciário, e não foram requisitadas às concessionárias de serviço público informações acerca do endereço dos Agravantes, conforme prevê expressamente o § 3o do artigo 256 do CPC, de modo que não é possível considerar que os réus estavam em local incerto ou ignorado a autorizar o deferimento da citação editalícia. Registre-se que, na fase de cumprimento de sentença, foram realizadas amplas pesquisas por meio dos sistemas à disposição do Juízo – INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD - visando localizar bens dos Agravantes passíveis de constrição (Id. 101243123 – Id. 101243114), porém, na fase de conhecimento, as pesquisas voltadas à identificação do endereço atualizado da parte demanda foram limitadas aos sistemas SIEL e INFOSEG. Assim, reputo evidenciada a plausibilidade do direito alegado pelos Agravantes quanto à nulidade da citação por edital realizada no processo de conhecimento, a justificar a desconstituição da penhora decretada nos autos de origem. Lado outro, é inegável o risco de grave lesão aos Agravantes caso seja mantida a penhora dos valores bloqueados em suas contas correntes determinada no bojo de cumprimento de sentença prolatada em processo de conhecimento em que, consoante sugerem as provas até o momento reunidas nos autos, não foram validamente citados. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da tramitação dos autos de origem e o levantamento do bloqueio/penhora dos valores encontrados nas contas correntes dos Agravantes. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. [1] Id. 56889916 e Id. 56889915 [2] (REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019) Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora